Tribunal: TJSP
Processo: 1098197-95.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais julgada parcialmente procedente - Nulidade da sentença afastada - Ré citada após a emenda à inicial para todos os atos e termos do processo - "Instagram, "Facebook" e "WhatsApp" - Contas dos autores bloqueadas - Honra do usuário atacada por denúncias (não anônimas) de pornografia infantil, e não mera violação às políticas de uso - Ofensa

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais julgada parcialmente procedente - Nulidade da sentença afastada - Ré citada após a emenda à inicial para todos os atos e termos do processo - "Instagram, "Facebook" e "WhatsApp" - Contas dos autores bloqueadas - Honra do usuário atacada por denúncias (não anônimas) de pornografia infantil, e não mera violação às políticas de uso - Ofensa grave à honra dos autores e de suposto crime de calúnia - Fatos que devem ser objeto de investigação - Necessidade de identificação do denunciante - Reconhecida a obrigação da apelante de informar todos os dados cadastrais do usuário denunciante, tais com nome, CPF, e-mail, número de telefone e outros cadastrados - Sentença mantida - Recurso improvido